Tribunal: TJES
Processo: 5000487-27.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000487-27.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUINDASTES CENTRO OESTE LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):

ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO.APELAÇÃO CÍVEL.AUTO DE INFRAÇÃO MUNICIPAL. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO POR ENTREGA PARCIAL DE DOCUMENTOS. NULIDADE FORMAL INEXISTENTE. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal, voltada a desconstituir auto de infração lavrado por suposta entrega parcial de documentos exigidos em procedimento de fiscalização municipal.

2. Contribuinte alegou (i) falta de descrição pormenorizada da infração, por inexistência de indicação específica dos documentos faltantes, e (ii) violação ao princípio da proteção da confiança, em razão de e-mail do agente fiscal informando que faria contato em caso de dúvidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As controvérsias consistem em: (i) saber se o auto de infração atende aos requisitos formais de motivação e descrição do fato, previstos no art. 95, III, do Código Tributário Municipal; e (ii) saber se comunicação eletrônica do fiscal no caso concreto gera legítima expectativa capaz de afastar a penalidade, à luz do princípio da proteção da confiança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O auto descreveu, de forma suficiente, o não atendimento integral da notificação, indicando que a omissão obstruiu a conclusão da apuração; tal narrativa satisfaz a exigência de “descrição pormenorizada do fato”, já que a obrigação recaía sobre o contribuinte de apresentar a totalidade dos documentos solicitados.

5. A entrega apenas parcial de documentação configura embaraço à fiscalização, convertendo a obrigação acessória descumprida em obrigação principal de natureza sancionatória (arts. 20, I, III, IV, 176 e 181, II, § 5º, VII, do CTM; art. 113, §§ 2º e 3º, do CTN).

6. A resposta por mensagem eletrônica do fiscal, ao receber os documentos, de caráter meramente cordial, em que menciona eventual contato em caso de dúvida, não constitui ato administrativo inequívoco apto a gerar confiança legítima; não há renúncia ao poder-dever de autuar nem promessa de nova notificação, permanecendo íntegro o dever legal de cumprimento integral da notificação.

7. Inocorrentes vícios formais ou materiais, mantém-se válida a autuação e a sentença de improcedência; incidência do art. 85, § 11, do CPC para majoração da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000487-27.2023.8.08.0050

APELANTE: GUINDASTES CENTRO OESTE LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE VIANA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

A controvérsia cinge-se à verificação da regularidade formal do Auto de Infração nº 090/2020, que imputou à Apelante o descumprimento de obrigação acessória.

Da análise dos autos, extrai-se que a empresa foi formalmente intimada, por meio da Notificação nº 22533/2020 (id 13784299 - pg. 4), a apresentar os documentos fiscais expressamente discriminados para análise da autoridade fazendária municipal.

O auto de infração, por sua vez, descreve a conduta infracional nos seguintes termos: "Transcorrido o prazo regulamentar, as exigências preparatórias foram atendidas apenas parcialmente, fato que obstruiu e impediu a efetiva e fundada conclusão do respectivo procedimento administrativo fiscal".

Tal descrição, embora concisa, revela-se suficiente para a compreensão da infração imputada, qual seja, a não apresentação da integralidade dos documentos solicitados pela fiscalização. O ato administrativo aponta a consequência direta dessa omissão: a impossibilidade de concluir a apuração fiscal.

Tem-se que o documento de autuação ao fundamentar a penalidade, invoca os artigos 20, I, III, IV e 176 da Lei Municipal nº 1.629/2002 (Código Tributário Municipal), bem como o artigo 92 do Decreto nº 040/2003. Tais dispositivos estabelecem a obrigação do contribuinte de manter e apresentar à fiscalização, quando solicitado, livros, documentos e informações fiscais que comprovem a regularidade de suas operações. A recusa ou o cumprimento apenas parcial dessa exigência constitui embaraço à fiscalização e sujeita o infrator às penalidades previstas, como a multa acessória disposta no artigo 181, II, § 5º, VII, da mesma lei municipal.

Nesse contexto, a descrição da conduta infracional como "atendimento apenas parcial" das exigências, que "obstruiu e impediu a efetiva e fundada conclusão do respectivo procedimento administrativo fiscal", mostra-se plenamente adequada. Ela indica com clareza a inobservância de um dever legal específico, não havendo que se falar em nulidade por vício de forma ou ausência de motivação.

O Código Tributário do Município de Viana (Lei nº 1.629/02), em seu art. 95, III, exige a "descrição pormenorizada do fato", requisito que foi atendido ao se explicitar que o cumprimento da notificação foi apenas parcial, configurando embaraço à fiscalização. A ausência de uma lista exaustiva dos documentos faltantes não invalida o ato, pois a obrigação de apresentar toda a documentação solicitada recaía sobre o contribuinte.

Quanto à violação do princípio da proteção da confiança, melhor sorte não assiste à Apelante.

A comunicação por e-mail, na qual o agente fiscal informa que "
recebemos 03 (três) anexos. Vamos verificá-los, e
qualquer dúvida entraremos em contato
" não constitui uma promessa de nova notificação ou a renúncia ao poder-dever de fiscalizar e autuar. Trata-se de comunicação meramente cordial que não afasta a obrigação legal do contribuinte de atender plenamente à notificação fiscal no prazo estipulado.

A confiança tutelada pelo ordenamento jurídico é aquela que se baseia em atos formais e inequívocos da Administração, e não em interpretações subjetivas de comunicações informais. A omissão parcial na entrega de documentos, por si só, configura a infração e autoriza a aplicação da penalidade correspondente, por inobservância de obrigação acessória, tal como possibilita o art. 113, do Código Tributário Nacional, que dispõe:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

[...]

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

Diante do exposto, não se vislumbram as nulidades apontadas, devendo ser mantida a higidez do auto de infração e, por conseguinte, a r. sentença que julgou improcedente a pretensão anulatória.

À luz de tais considerações, nego provimento ao recurso de apelação.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 04 a 08.08.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões